Tribunal: STF
Processo: MS 22794
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Decreto presidencial que declara,
de interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel rural. 3.
Médias propriedades rurais. Bens insuscetíveis de desapropriação.
Art. 185, I, da Constituição Federal. 4. Desmembramento da gleba em
oito imóveis distintos, após a realização de vistoria
administrativa. Registro das frações no Cartório de Registro de
Imóveis competente em data anterior à expedição do ato declaratório.
 5. Ação Declaratória de nulidade do desmembramento, por vício de
fraude à lei, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, perante a Seção Judiciária Federal do
Paraná. Proposta de suspensão prejudicial deste mandado de
segurança. 6. Incidente processual que se resolveu com a realização
de diligência ordenada ao TRF da 4a Região. Informação de
procedência da ação, com decisão transitada em julgado. 7.
Desconstituição dos registros imobiliários resultantes do
fracionamento. Restauração da situação jurídica relativa ao domínio
do imóvel. 8. Entendimento espelhado em Medida Provisória que criou
a presunção de ilegitimidade de divisões e subdivisões ocorridas até
 seis meses após a data da comunicação para realização da vistoria.
9. Mandado de Segurança indeferido